Tribunal: CARF
Processo: 10980.932348/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932348/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.415 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932348/2009-71
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 8a Turma da
DRJ/SPO (Acórdão 16-65.078, fls. 66 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual não homologou a
compensação declarada.
Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Do Acórdão 16-65.078 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 66 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento: Trata o presente processo da declaração de compensação no
39893.39608.071008.1.3.04-2424, de parte de pagamento de IRRF, código de receita
0561, relativo a julho de 2008, no valor informado de R$ 58.628,37.
Em 7/10/2009 (fls. 2) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
" Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 58.628,37
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Reproduzo a seguir as características do DARF indicado como direito creditório e sua
utilização:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) A Manifestante recolheu, além do tributo incidente sobre os rendimentos de
diversos funcionários, o valor de R$ 58.628,37, calculado sobre as verbas
rescisórias pagas ao Sr. Luis Carlos Teixeira da Silva, por ocasião da
rescisão de seu contrato de trabalho, conforme comprovam o Relatório de
composição do DARF e o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho
anexos (Doc. 42 - CD -, e Doc. 25, respectivamente).
b) Dos R$ 58.628,37 recolhidos a título de IRRF sobre as verbas rescisórias
pagas ao citado funcionário, R$ 54.258,66 referem-se ao tributo incidente
sobre o prêmio de incentivo à aposentadoria, R$ 3.632,29 sobre as férias
indenizadas e R$ 737,42 sobre o 13° salário proporcional indenizado.
c) Poucos dias depois de ter recolhido o tributo retido, a Manifestante foi
intimada, por meio do ofício n.° 2902044 (Doc. 27), expedido nos autos de
Mandado de Segurança n.° 2008.70.00.015107-6, da I a Vara Federal de
Curitiba, a retirar da base de cálculo do imposto os valores pagos a título
de prêmio de incentivo à aposentadoria e de férias indenizadas.
d) Em atendimento à ordem judicial, a Manifestante retificou o Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho do Sr. Luis Carlos Teixeira da Silva,
estornando o imposto retido do funcionário a título de IRRF, no valor de
R$ 57.890,95, sobre o prêmio de incentivo à aposentadoria e as férias
indenizadas (Doc. 26).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

e) O recolhimento indevido do tributo, originou crédito em favor da
Manifestante, no valor original de R$ 57.890,95.
f)
Diante disso, em 07/10/2008, a Manifestante transmitiu, via Internet, a
PER/DCOMP
(Declaração
de
Compensação)
n.°
39893.39608.071008.1.3.04-2424 (Docs. 09 - 13), por meio da qual
pleiteou a compensação de tal crédito, no valor original de R$ 58.628,372.
g) A Manifestante incluiu na declaração de compensação, por engano, o
valor de R$ 737,42, relativo ao IRRF sobre o 13° salário proporcional
indenizado, o qual não foi abrangido pela decisão judicial proferida nos
autos de Mandado de Segurança 2008.70.00.015107-6. Contudo, a
Manifestante constatou o erro e, em 19/6/2009, providenciou novo
recolhimento do tributo incidente sobre tal verba, acrescido de juros e
multa, conforme comprovam o DARF (Doc. 40) e Relatório de Composição
do DARF (Doc. 41) anexos.
h) A Manifestante providenciou o pagamento em duplicidade do IRRF
incidente sobre o 13° salário, de forma a gerar o crédito que faltava para a
compensação
do
débito
objeto
do
PER/DCOMP
n.°
39893.39608.071008.1.3.042424.
i)
Do valor original do crédito compensado por meio do PER/DCOMP (R$
58.628,37), R$ 57.890,95 foram recolhidos indevidamente e os R$ 737,42
restantes foram pagos em duplicidade. Ou seja, a Manifestante possui
crédito suficiente para a homologação integral do débito objeto do
PER/DCOMP.
j)
A Manifestante informou, por engano, o período de apuração do débito
como sendo 2a Semana de Outubro de 2008. Contudo, o IRRF sobre os
rendimentos de trabalho assalariado é tributo apurado mensalmente, de
forma o período de apuração correto do débito a ser quitado pela
compensação é setembro de 2008.
k) A ação na qual foi proferida a decisão determinando a exclusão da base de
cálculo do IRRF dos valores pagos a título de férias indenizadas e de
prêmio de incentivo à aposentadoria ao Sr. Luis Carlos Teixeira da Silva
foi julgada procedente por meio de decisão transitada em julgado em
12/06/2009 (Docs. 28-39), o que não deixa margem para dúvidas de que o
tributo recolhido sobre tais verbas é indevido.
l)
A Manifestante possuía crédito suficiente para realizar a compensação
formalizada no PER/DCOMP, haja vista que pagou tributo que não era
devido e que pagou tributo em duplicidade, e essa é a verdade material,
que, conforme demonstrado, não pode vir a ser mitigada.
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (fls. 80 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
[...]
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

III - DO DIREITO
III-A) - DA NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA PER/DCOMP QUE NÃO FOI
ANALISADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
Observe-se das fls. 04 e 05 da PER/DCOMP que a Recorrente informou, por engano, o
período de apuração do débito como sendo 2a Semana de Outubro de 2008. Contudo, o
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado é tributo apurado
mensalmente, de forma que o período de apuração correto do débito a ser quitado pela
compensação é setembro de 2008.
O citados documento também revela a incorreção do código da receita indicado, pois,
onde foi consignado o código da receita n° 0561-1, deveria ter constado o código 0561-
7.
Tais equívocos, contudo, não foram analisados pelo v. acórdão recorrido, pelo que,
diante da impossibilidade de retificar eletronicamente a declaração de compensação, a
Recorrente, requer, vez mais, a retificação, de ofício, da PER/DCOMP para o fim de
que nela passe a contar que o débito a ser pago por meio da compensação refere-se ao
período de apuração “setembro/2008” e que o código da receita correspondente é o n°
0561-7.
III-B) - DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
Com visto, em 08/08/2008, a Recorrente efetuou o pagamento de DARF, no valor de R$
8.256.000,53, a título de IRRF, referente ao período de apuração 31/07/2008. Desse
valor, R$ 58.628,37 correspondem ao IR incidente sobre as verbas rescisórias de Luis
Carlos Teixeira da Silva, retido indevidamente (o valor foi comprovadamente estornado
ao ex-funcionário).
[...]
Havendo prova do pagamento indevido, deve ser, nestes termos,
homologada a compensação.
O v. acórdão recorrido, contudo, mesmo tendo reconhecido o pagamento indevido do
IRRF, entendeu que a Manifestação de Inconformidade deveria serjulgada improcedente
porque foram efetuadas retificações na DCTF quanto ao valor do débito de IRRF do
período. Ora, é evidente que o valor do débito de IRRF do período é aquele declarado
na última DCTF apresentada pela Recorrente (anexa), em 2013, que, frise-se, sequer
pode ser novamente retificada em razão do lapso temporal, qual seja, o de R$
8.290.617,40.
Caso permaneça qualquer dúvida quanto ao montante de IRRF efetivamente devido, o
processo deve ser baixado em diligência para tal averiguação. O que não se pode aceitar
é a conclusão do v. acórdão recorrido que, mesmo reconhecendo o pagamento indevido
do IRRF, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade porque, sem baixar o
processo em diligência ou intimar o contribuinte para esclarecimentos, entendeu que o
débito de IRRF do período não foi devidamente identificado.
O pagamento indevido do tributo e, via de consequência, de crédito em favor da
Recorrente, enseja a reforma do v. acórdão ora combatido e a homologação da
compensação discutida nestes autos, uma vez que toda a documentação necessária para
comprovar o pagamento indevido foi fornecida e reconhecida como suficiente e o v.
acórdão recorrido menciona apenas que seria necessário demonstrar o débito do
período, embora tenha confirmado o valor da última DCTF (de 2013).
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Na remota hipótese de Vossas Senhorias entenderem que deve ser demonstrado o débito
de IRRF do período, conforme última DCTF (anexa) apresentada pela Recorrente, em
01/03/2013, no valor de R$ 8.290.617,40, requer-se seja determinada a baixa dos autos
para diligência.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que seja integralmente provido o presente recurso,
reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o crédito tributário
objeto da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n° 39893.39608.071008.1.3.04-
2424.
Subsidiariamente, caso V. Sas. entendam não ser suficiente a comprovação do
pagamento indevido de IRRF, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-
se seja determinada a baixa dos autos em diligência para demonstrar todo o IRRF
devido no período.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, não há novos argumentos apresentados no Recurso interposto. A
recorrente limitou-se a repetir as argumentações apresentadas em sua defesa exordial. Desse
modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF,
reproduzo as razões então expostas pelo voto condutor da decisão de piso, tomando-as como
minhas nesse voto:
Do Acórdão 16-65.078 - 8a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 66 e ss.)
A contribuinte foi cientificada em 3/11/2009 (fls. 4). A manifestação foi protocolada em
19/11/2009, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Foram anexados aos autos os seguintes elementos de prova:

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71


Documento de arrecadação (fls. 34 e 60).

DCTF's retificadoras, transmitidas em 6/11/2009, relativas a julho de 2008
e setembro de 2008 (fls. 35/44).

Termo de rescisão do contrato de trabalho (fls. 45).

Folha de pagamento (fls. 46).

Comprovante de depósito judicial (fls. 45).

Cópia de ofício, sentença e acórdão da 1a Vara da Justiça Federal de
Curitiba (fls. 47/51).

Demonstrativo de recolhimento de IR (fls. 61).

Relatório de composição do DARF em arquivo digital (fls. 62).

A retificação da DCTF foi efetuada após a emissão do despacho decisório.
Foi modificado o valor do débito relativo a julho de 2008, conforme telas abaixo:
Transmitida em 26/8/2009

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Transmitida em 6/11/2009

A diferença no valor do débito declarado antes da emissão do despacho decisório, e na
DCTF entregue em 6/11/2009, corresponde a R$ 19.188,23 (8.282.917,82-
8.263.729,59). A diminuição no valor do total pago do débito foi de R$ 58.628,37
(8.282.917,82 - 8.224.289,45). Conforme demonstra a tela da DCTF retificadora, os
novos créditos vinculados ao débito foram as compensações abaixo discriminadas, no
valor total de R$ 39.440,14:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

De mais a mais, verifica-se que na DCTF transmitida em 23/12/2009, o valor do débito
declarado foi de R$ 8.293.020,46. Por último, verificamos que o valor constante da
DCTF ativa corresponde a R$ 8.290.617,40, conforme telas abaixo:
Transmitida em 23/12/2009

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Transmitida em 1/3/2013

Em que pese os documentos constantes dos autos serem suficientes para demonstrar a
retenção indevida em relação ao funcionário Luis Carlos Teixeira da Silva, não há
clareza quanto ao montante de IRRF efetivamente devido no mês de julho de 2008.
Para identificarmos um pagamento indevido ou a maior deve haver clareza absoluta
quanto ao montante devido no período de apuração. Qual o valor do débito:
8.282.917,82; 8.263.729,59; 8.293.020,46; ou ainda 8.290.617,40 (valor constante da
retificadora ativa transmitida em 1/3/2013)?
Só a partir da demonstração do montante efetivamente devido neste período é possível
apurarmos a existência de eventual indébito.
O art. 333 do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
No despacho decisório ficou evidenciado que o crédito utilizado na compensação não
existia, sendo que o pagamento foi alocado ao débito declarado antes da emissão do
despacho decisório.
Por sua vez, a impugnante não logrou comprovar qual o valor de IRRF efetivamente
devido em julho de 2008.
Diante de todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.
(assinado digitalmente)
Selene Ferreira de Moraes

A recorrente apresentou com sua manifestação de inconformidade as provas
constante das e-fls. 34 e ss., analisadas acima. Apesar do esforço, entendo ser insuficientes os
documentos apresentados. Com a devida licença, adoto como minhas as razões expostas na
decisão recorrida.
É imprescindível a apresentação de sua escrituração (livro Diário e Razão), de
modo a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado no respectivo período de apuração.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar incluso no DARF,
seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação aos rendimentos
pagos aos beneficiários e o respectivo estorno em relação ao crédito ora pleiteado, de modo a
evidenciar o valor recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Inclusive, a questão não é estranha a este Tribunal, o qual já julgou caso
semelhante em relação à própria recorrente. De maneira complementar, as mesmas razões de
decidir expostas na Decisão a seguir cabe ao caso em análise, porquanto a I. Relatora tratou de
forma completa e percuciente, enfrentando adequadamente as questões pertinentes, conforme
transcrevo abaixo:
Acórdão no 1003-001.298
Processo no 10980.903057/2008-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1003-001.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 24 de janeiro de 2020
Recorrente HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito
creditório informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE. Os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprová-lo, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a
restituição da retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já
que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson
Kazumi Nakayama.
[...]
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise da compensação declarada no
PER/DCOMP n° 37046.04903.120304.1.3.04-6240 (fls. 05-09), concernente ao débito
de R$ 506,55 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561)
da 2a semana de março/2004.
Todavia, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de
inexistência do direito creditório de R$ 419,64 nele informado e oriundo de pagamento
a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 29/01/2003 (R$ 392.677,12).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Tal decisão foi confirmada pela DRJ devido à ausência de provas no tocante à liquidez e
certeza do direito crédito pleiteado e, após, houve a apresentação de recurso voluntário
em que a Recorrente alegou que “ao contrário do que restou decidido, o simples erro
(material) na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode
prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos
fatos sobre os requisitos formais”.
A Recorrente argumentou, ainda, que informou na PER/DCOMP n°
37046.04903.120304.1.3.04-8240 que o crédito seria oriundo de pagamento em DARF
no valor de R$ 392.677,12, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do
trabalho”), vencimento 29/01/2003. Tal recolhimento, na realidade, representava parte
do IRRF-0561 do período de apuração da 4a Semana de 01/2003, o qual, originalmente,
era composto pelo referido DARF, entre outros pagamentos.
De acordo com a Recorrente, após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a
ser utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 390.503,98 alocando em
DCTF o respectivo pagamento (declaração retificadora juntada às fls. 28/31).
Esclareceu, outrossim, que o recálculo do IRRF se deve ao fato de que a Recorrente
acabou computando na base de cálculo do tributo valores que não eram devidos. Dentre
esses, incluem-se as verbas rescisórias relativas ao funcionário ADALBERTO JOSÉ
BARROSO.
Ocorre que, a Recorrente, em sua peça recursal, não logrou êxito em comprovar suas
alegações, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de apresentação de
prova material, nos seguintes termos:
(...) 9. Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época
validamente confessado na DCTF retificadora do 1° trimestre/2003 apresentada em
03/04/2008 (fl. 27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o
valor desse débito para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008, após
devidamente cientificada em 20/05/2008 (fl. 04) da não-homologação da
compensação declarada nos autos (fls. 05-09) e dentro do prazo para apresentação
de manifestação de inconformidade, entendo que haveria necessidade de
apresentação de comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$
449.048,28 de IRRF da 4a semana de janeiro/2003, com justificativa para a
divergência em relação ao valor confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos
qualquer elemento de prova nesse sentido. (Grifou-se)
Da análise dos autos, constata-se que, para provar o alegado, a Recorrente
apresentou cópia da rescisão do contrato de trabalho de ADALBERTO JOSÉ
BARROSO, com uma observação escrita a mão de que tal rescisão teria sido
cancelada e anexou planilha com a relação dos pagamentos que compunham IRRF
liquidado por meio do DARF de R$ 392.677,12 e, que supostamente, comprovaria
o imposto de renda relativo à rescisão cancelada está entre as rubricas pagas,
exatamente no valor do crédito original pleiteado pela Recorrente - R$ 419,64.
Porém, há se ressaltar que tal planilha trata-se, supostamente, de documento
interno da empresa não podendo ser caracterizado como hábil para comprovação
das alegações mencionadas. Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão
recorrida e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado. Inábil,
também, se demonstra a cópia de suposto cancelamento da rescisão contratual
citada e planilhas apresentadas pela Recorrente.
Concluo, que os documentos apresentados pela Recorrente não têm qualquer
referência aos registros contábeis da operação que ensejou a retenção do imposto
na fonte e respectivo recolhimento, conforme já dito.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós,
não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos
erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do
r. acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a
existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam
o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no
momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto. Ou seja, era impossível para a
autoridade administrativa, no momento do Despacho Decisório, identificar o crédito que
a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Assim, verifica-se que a
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época validamente
confessado na DCTF retificadora do 1o trimestre/2003 apresentada em 03/04/2008 (fl.
27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito
para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008.
Assim, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF
exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art.
9o, §2o, inciso III).
Destarte, estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se
pudesse retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária a apresentação de
comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$ 449.048,28 de IRRF da 4a
semana de janeiro/2003, com justificativa para a divergência em relação ao valor
confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato1 em questão, não
poderia configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o). Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos
casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada
no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar
a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é
uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou nosso)
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a
Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição
das informações prestadas.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com
base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos
em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos
documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador administrativo
pudesse verificar se o tributo efetivamente fora recolhido indevidamente.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos autos
pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em
discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso. Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório
que não se reconhece. (Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo
Mateus Ciccone)
Outrossim, especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da
retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a
restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa
SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta Cosit/RFB no
22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165
do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
(destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 3.1. O
sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121, parágrafo
único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada
a satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas
indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de
maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do
Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular
a restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que
se dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia
retida ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Assim a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito à pessoa física ou jurídica pode
deduzir esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa
ao mesmo tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
Ademais, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e
pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações
já apresentadas a RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou
jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada,
e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Todavia, in
casu, não houve a indispensável comprovação neste sentido.
Portanto, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante, por
analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe
os demais critérios normativos.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo
ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a comprovação pela
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

fonte pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como reformar o r.
acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que o
entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015). Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
[...]
(grifo nosso)
Ainda, na mesma vereda, cito outras decisões que tratam de casos semelhantes
(Acórdão 1003-001.193, Acórdão no 1003-001.301 e Acórdão no 1003-001.192).
Da Retificação da DCTF
Ademais, a possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes
por esse Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da
necessidade de se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para
demonstrar o erro cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de
apuração. Transcrevo abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Do Pedido de Retificação de PERDCOMP e do Requerimento de Diligência
Expõe a recorrente:
Apenas quando notificada do despacho decisório n° 848577430, ora combatido, a
Recorrente constatou que o período de apuração do débito indicado na PER/DCOMP
está incorreto.
Observe-se das fls. 04 e 05 da PER/DCOMP que a Recorrente informou, por engano, o
período de apuração do débito como sendo 2a Semana de Outubro de 2008. Contudo, o
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado é tributo apurado
mensalmente, de forma que o período de apuração correto do débito a ser quitado pela
compensação é setembro de 2008.
O citado documento também revela a incorreção do código da receita indicado, pois,
onde foi consignado o código da receita n° 0561-1, deveria ter constado o código 0561-
7.
Tais equívocos, contudo, não foram analisados pelo v. acórdão recorrido, pelo que,
diante da impossibilidade de retificar eletronicamente a declaração de compensação, a
Recorrente, requer, vez mais, a retificação, de ofício, da PER/DCOMP para o fim de
que nela passe a contar que o débito a ser pago por meio da compensação refere-se ao
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

período de apuração “setembro/2008” e que o código da receita correspondente é o n°
0561-7.
É importante destacar que o crédito que se aponta em uma Declaração de
Compensação deve ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior
homologação da compensação. O onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se
mediante o instituto da homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo
manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da
declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do
instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No
entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua
comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido
às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
Assim, entendo não ser cabível retificar de ofício tampouco paralisar a Máquina
Pública para diligenciar em situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema
eletrônico de compensações, considerando o universo “gigantesco” de usuários que se
atrapalham com seus recolhimentos e respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de
extinção “por ulterior homologação”, cabe ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus
créditos e débitos, e apresentar suas declarações, sempre amparadas por documentos — os quais
devem ser apresentados de plano —, quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já
exposto, o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda
Pública diligenciar em seu lugar. Ademais, a documentação idônea para se retificar qualquer
declaração, de modo a evidenciar o exato tributo apurado, é a escrituração contábil devidamente
registrada no Órgão Público competente. É obrigação do contribuinte seguir um sistema de
contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva.
Desse modo, a regra é que as provas da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentadas com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas
provas (art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para
comprovação do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em
que a interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração
do tributo no respectivo período de apuração.
Também não é cabível a análise da PER/DCOMP nos termos requeridos pela
recorrente. Reitere-se que o DARF informado foi integralmente utilizado para quitação de
débitos a seu favor. Ainda, somente são admitidos pedidos de retificação quando o PERDCOMP
encontrar-se pendente de decisão na esfera administrativa.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar também que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.415 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932348/2009-71

especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
De fato, a única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito
estar incluso no DARF de R$ 8.256.000,53 seria através dos registros contábeis, discriminando o
lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno, de modo a possibilitar a
comparação com as declarações entregues à RFB.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital